Tribunal: TJSP
Processo: 1098627-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA CONTRA O AGENTE DE CARGAS E A TRANSPORTADORA, POR DANOS (MOLHADURAS E AMASSADO NAS EMBALAGENS) OCASIONADOS NAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS JULGADA IMPROCEDENTE.

CLIENTE DA AUTORA QUE EMITIU LAUDO TÉCNICO DE REPROVAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS SÃO SENSÍVEIS À UMIDADE E AO IMPACTO NÃO HAVENDO COMO SE CORRER O RISCO DE INSERI-LOS

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA CONTRA O AGENTE DE CARGAS E A TRANSPORTADORA, POR DANOS (MOLHADURAS E AMASSADO NAS EMBALAGENS) OCASIONADOS NAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS JULGADA IMPROCEDENTE.

CLIENTE DA AUTORA QUE EMITIU LAUDO TÉCNICO DE REPROVAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS SÃO SENSÍVEIS À UMIDADE E AO IMPACTO NÃO HAVENDO COMO SE CORRER O RISCO DE INSERI-LOS NA LINHA DE PRODUÇÃO PARA OS SEUS CLIENTES.

MUITO EMBORA SE CONSIDERE A PROBABILIDADE DE OS DANOS TEREM SE VERIFICADO NO DECORRER DO TRANSPORTE MARÍTIMO, NÃO HOUVE PREOCUPAÇÃO DE SE PROCEDER À VISTORIA PRÉVIA DAS MERCADORIAS CUJAS EMBALAGENS ENCONTRAVAM-SE RASGADAS OU MOLHADAS, COM A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS, TAMPOUCO AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS EMBALADOS PARA CONSTATAÇÃO DE SUA REAL IMPRESTABILIDADE.

AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PARA PRESERVAÇÃO DOS PRODUTOS E IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE DOS DANOS AO AGENTE DE CARGAS E À TRANSPORTADORA NESSAS CONDIÇÕES.

RECURSO DESPROVIDO.